Tribunal: TJES
Processo: 5007309-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007309-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MODA BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. REPRESENTAÇÃO AUTÔNOMA DOS SÓCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em sede de execução de título extrajudicial movida por ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO, indeferiu embargos de declaração e manteve decisão anterior que julgara exceção de pré-executividade apresentada por sócios da empresa executada, sem oportunizar manifestação da própria empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada por seus sócios, com representação processual distinta, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade foi apresentada pelos sócios da executada, representados por advogados diversos, sem que a empresa executada, ora agravante, tenha sido regularmente intimada para se manifestar, o que comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de intimação, em contexto de representação processual autônoma e possível conflito de interesses entre a pessoa jurídica e seus sócios, acarreta nulidade absoluta, pois impede a parte de influenciar na formação do convencimento do juízo.

O vício de intimação é transrescisório, podendo ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição, e não se sujeita à preclusão, conforme jurisprudência do STJ.

Verificado o prejuízo processual e a arguição da nulidade pela parte na primeira oportunidade em que teve ciência dos atos, impõe-se o reconhecimento do vício e a consequente anulação da decisão proferida na exceção de pré-executividade e dos atos dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre exceção de pré-executividade apresentada por sócios com representação processual autônoma configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O vício de intimação é transrescisório e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da ocorrência de preclusão.

É nula a decisão que aprecia matéria de exceção de pré-executividade sem oportunizar manifestação da parte diretamente afetada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 272, §2º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1811718/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
contra a decisão
acostada

em
ID 8578084

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Cível de
Colatina
, que
nos autos
da Execução de Título Extrajudicial movida por
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e por ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO
, negou provimento a embargos de declaração interpostos.

Em suas razões recursais
a ora agravante sustenta em suas
razões, em resumo, que:
(
1
)

após a citação dos sócios
da
pessoa jurídica executada (empresa agravante), estes, patrocinados por advogado distinto, apresentaram exceção de pré-executivdade c/c pedido de impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, da qual não foi intimada a se manifestar
;
(
2
)

a sentença proferida na exceção de pré-executividade apresentada é nula, em razão da ausência de manifestação de sua parte;

(
3
)

apresentou manifestação na primeira oportunidade, arguindo questão de ordem pública, ante a inexistência da referida intimação, que não foi apreciada pelo juízo de origem
;
(4)

interpôs três embargos de declaração visando a manifestação acerca da nulidade arguida, que foram rejeitados na origem
;
(5)

ante a manifesta recusa do juízo de origem em se pronunciar sobre a questão suscitada, caracteriza-se a negativa de prestação jurisdicional e, portanto, na nulidade da decisão agravada
;
(6)

a decisão agravada padece, ainda, de nulidade por ausência de fundamentação.
Com fulcro nessas alegações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, I, do CPC/15 e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada.

Decisão ID 10035941 que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 8863807, pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto em ID 10450647.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da empresa Agravante para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada por seus sócios.

Conforme já delineado na decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 10035941), a tese da
a
gravante merece prosperar.

Da análise dos autos de origem, constata-se que, após o chamamento do feito à ordem para processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios da empresa executada, GEUCIMAR SABADINI ALBERTO e JULIO CESAR MACHADO BEZERRA, foram citados e apresentaram exceção de pré-executividade (ID 26734435 nos autos de origem), representados por advogados distintos daqueles que patrocinam a pessoa jurídica.

O despacho subsequente (ID 8577802, fl. 513 dos autos físicos) determinou a intimação apenas da parte exequente (ora Agravados) para se manifestar, omitindo-se em intimar a empresa executada, ora Agravante, sobre o conteúdo da exceção e dos documentos juntados.

A intimação de todos os atos processuais é requisito indispensável para a validade do processo, sendo o meio pelo qual se dá ciência às partes para que possam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o
art. 272, §2º
do CPC/15
, é claro ao estabelecer que é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

No caso concreto, a ausência de intimação da
a
gravante para se manifestar sobre a defesa apresentada por seus sócios – que, embora integrantes da mesma pessoa jurídica, possuíam naquele ato processual representação postulatória autônoma e interesses que poderiam não ser coincidentes – cerceou seu direito de influenciar na formação do convencimento do julgador.

O prejuízo é manifesto, pois a decisão proferida sobre a exceção de pré-executividade (ID 27008990) analisou questões que dizem respeito diretamente à esfera jurídica da Agravante, sem que a esta fosse oportunizado o prévio debate.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o defeito ou a ausência de intimação constitui vício transrescisório, por se tratar de nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Ressalta-se que a Agravante, de fato, arguiu a nulidade na primeira oportunidade em que teve ciência e se manifestou nos autos (ID 28274798), não havendo que se falar em preclusão em seu desfavor.

Assim, a ausência de intimação da
a
gravante para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade configura vício insanável que macula de nulidade a decisão que a julgou (ID 27008990) e todos os atos processuais que dela decorreram.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO

ao presente agravo
para declarar a nulidade da decisão de ID 27008990 e de todos os atos processuais subsequentes nos autos do processo nº 0009486-07.2019.8.08.0014.

J
ulgo prejudicado o Agravo Interno interposto em ID
10450647.

Determino, por conseguinte, seja promovida a regular intimação da
a
gravante,
MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP
, para, querendo, manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade e documentos de ID 26734435 (autos originários), prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao presente agravo para declarar a nulidade da decisão de ID 27008990 e de todos os atos processuais subsequentes nos autos do processo nº 0009486-07.2019.8.08.0014, ficando
prejudicado o Agravo Interno interposto em ID 10450647.